Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012008-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAEL ROMEIRO MIRANDA - CPF: 286.206.738-58 (ADVOGADO), WALDSON DOS SANTOS DIAS - CPF: 884.799.511-68 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAFAEL ROMEIRO MIRANDA - CPF: 286.206.738-58 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DJEINE DIAS - CPF: 002.972.211-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA NO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

O decreto de prisão preventiva que demonstra, com elementos concretos, a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, encontra-se devidamente fundamentado.

Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pelo descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, acompanhado de episódio de agressão física, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em se tratando de crimes praticados em contexto de violência doméstica, a segregação cautelar do agressor encontra amparo também no art. 313, III, do CPP, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Ademais, discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por si só, não autorizam a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua manutenção.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostra-se inadequada quando o agressor já descumpriu as medidas protetivas impostas anteriormente.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Waldson dos Santos Dias
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1002853-96.2025.8.11.0004, oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 03 de fevereiro de 2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Sustenta que o beneficiário não praticou o fato a ele imputado.

Aduz que o beneficiário está a sofrer constrangimento, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, além de não estarem, presentes os requisitos autorizadores da segregação.

Afirma que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, a segregação se mostra mais gravosa que eventual pena que o paciente venha a receber, em caso de condenação.

Alega que o beneficiário é portador de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, devendo ser revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (Id. 280798391). Juntou documentos (Ids. 280798392 a 280812851).

Foi proferido despacho, determinado o apensamento eletrônico deste
mandamus
com o habeas corpus nº 1010956-07.2025.8.11.0000, a fim de que a Procuradoria-geral de Justiça analise os documentos acostados neste
writ
para elaboração e parecer, podendo, inclusive, se manifestar acerca da suposta litispendência (Id. 281463863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 284792380), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – Violência doméstica – prisão em flagrante convolada em preventiva – paciente indiciado pelo crime de lesão corporal e ameaça praticados no âmbito familiar – pedido de liberdade provisória indeferido pelo juízo monocrático - presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar – indícios suficientes de autoria e materialidade - inviabilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão – descumprimento das medidas protetivas arbitradas – reiteração na prática delitiva – pela denegação da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Waldson dos Santos Dias
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1002853-96.2025.8.11.0004, oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Inicialmente, impende salientar que o
Habeas Corpus
nº 1010956-07.2025.8.11.0000, impetrado em 03/04/2025, possui identidade de partes e de pedido com o presente
mandamus
, que foi impetrado posteriormente (14/04/2025), todavia, este
habeas corpus
está melhor instruído, razão pela qual, a fim de evitar cerceamento de defesa, deixo de reconhecer a litispendência e passo a apreciar o pleito deste
writ
, uma vez que o
habeas corpus
anterior (1010956-07.2025.8.11.0000) não possui nenhuma documentação anexada apta a analisar o suposto constrangimento ilegal.

De plano, destaco que, conforme consignado no parecer ministerial, o
habeas corpus
constitui remédio de cognição sumária, que não comporta a análise profunda de matéria fático-probatória, tampouco a discussão acerca de negativa de autoria. Neste sentido é a jurisprudência pacífica do STJ:

"É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus"
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Igualmente entende este Tribunal de Justiça, conforme Enunciado Orientativo nº 42:
"Não se revela cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Quanto à legalidade da prisão preventiva, verifico que foi decretada de acordo com os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, revelando-se necessária e adequada ao caso concreto.

Como se depreende dos autos, o paciente foi preso preventivamente por descumprir medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de sua ex-companheira (Medida Protetiva de Urgência nº 1000415-97.2025.8.11.0004), situação que se amolda perfeitamente à hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva para "garantir a execução das medidas protetivas de urgência".

Do Boletim de Ocorrência e depoimentos colhidos, extrai-se que o paciente, no dia 29/01/2025, além de descumprir as medidas protetivas, teria praticado os crimes de lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira, demonstrando não apenas o descumprimento da ordem judicial, mas também o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

Segundo consta nos autos, o paciente teria invadido a residência da vítima, agredido-a fisicamente, chegando a enforcá-la, causando-lhe lesões corporais, além de proferir ameaças de morte. Tais fatos evidenciam a periculosidade concreta do agente, o que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

O descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas demonstra, por si só, a ineficácia de providências menos gravosas, tornando necessária a segregação cautelar. Esta Câmara tem entendimento consolidado no sentido de que:

[...] A prisão preventiva foi decretada com base no art. 313, III, do CPP, diante do descumprimento de medidas protetivas, elemento que justifica a segregação cautelar para proteção da vítima. 4. A decisão está devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP, e alinhada à jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via do habeas corpus.

[...] "1. A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência é cabível quando demonstrado risco concreto à integridade da vítima. 2. A decisão fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a eficácia da medida protetiva não configura constrangimento ilegal. [...]
(N.U 1037439-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

O laudo pericial nº 521.1.02.9035.2025.008088-A01 (Id. 280798392, p. 45/48) confirmou ofensa à integridade corporal da vítima.

Além disso, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/2006, 150, § 1º, 129, § 13 e 147, § 1º, todos co Código Penal, na forma do artigo 69 do Códex Penal (Id. 280798392, p. 77/79).

Quanto à alegação de violação ao princípio da homogeneidade, é importante destacar que a prisão preventiva não tem caráter punitivo, mas acautelatório, visando garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Nesse contexto, não se aplica propriamente o referido princípio, especialmente quando se evidencia o risco concreto representado pelo agente.

Além disso, não há como se antever a futura pena que será aplicada ao paciente.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

[...] Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 212.137/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No tocante às condições pessoais do paciente, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a primariedade, os bons antecedentes, o trabalho lícito e a residência fixa não obstam, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para tanto. Nesse sentido:

[...] As condições pessoais favoráveis do agravante, por si só, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. [...] Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva." [...]
(AgRg no RHC n. 213.611/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

A respeito da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, entendo que não se mostram adequadas e suficientes no caso em análise, considerando que o paciente já demonstrou desprezo pela ordem judicial ao descumprir as medidas protetivas anteriormente impostas. Como bem destacou o Ministério Público em seu parecer, "o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas deferidas anteriormente, voltando a praticar novos delitos contra a ofendida", o que evidencia que medidas menos gravosas não seriam eficazes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

Por fim, quanto à alegação de que a vítima teria procurado o paciente, induzindo-o a erro, tal questão demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, além de se tratar de matéria de mérito a ser analisada durante a instrução processual.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Waldson dos Santos Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025